Tribunal: TJBA
Processo: 8006312-27.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006312-27.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICHELLE PINTO DE JESUS

Advogado(s)
:
HIGOR TADEU SANDE BRITO

APELADO: RAFAEL SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO PELO CASAL. COMPENSAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE COPROPRIEDADE. DANOS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANOS PSÍQUICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, reconhecendo a convivência entre as partes no período de 28 de novembro de 2021 a 20 de fevereiro de 2023, mas julgando improcedentes os pedidos de partilha do veículo Hafei/Ruiy1 Pickup I e de compensação financeira pelo uso do bem. A apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a partilha do veículo como bem comum ou, subsidiariamente, a compensação financeira pelo uso exclusivo, além de indenização por danos patrimoniais e psíquicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o pedido de indenização por danos psíquicos configura inovação recursal; (ii) se o veículo registrado em nome de pessoa jurídica pode integrar o patrimônio partilhável da união estável; (iii) se é cabível compensação financeira pelo uso exclusivo de bem que não pertence ao casal; e (iv) se a resistência em partilhar bens configura conduta ilícita passível de indenização por danos patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O pedido de indenização por danos psíquicos e emocionais configura inovação, uma vez que não constou da petição inicial, sendo deduzido apenas em memoriais, o que viola os arts. 329 e 492 do CPC e subtrai do apelado o direito ao contraditório.

3.2 - A partilha de bens na união estável rege-se pelos princípios da comunhão parcial, comunicando-se apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, mediante esforço comum, nos termos dos arts. 1.725 do Código Civil e 5º da Lei nº 9.278/96.

3.3 - Veículo registrado em nome de pessoa jurídica estranha à lide, sem comprovação de aquisição pelo casal ou de esforço comum, não pode integrar o patrimônio partilhável.

3.4 - A compensação pelo uso exclusivo de bem pressupõe a prévia definição de copropriedade ou do quinhão que cabe a cada parte. Inexistindo direito da apelante sobre o bem, que permanece registrado em nome de terceiro, não há fundamento para compensação pelo uso exclusivo.

3.5 - O exercício regular do direito de defesa em juízo, contestando fatos e apresentando versão diversa, não configura ato ilícito passível de indenização, constituindo direito constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXXV e LV, da CF/88). A divergência sobre titularidade de bem registrado em nome de terceiro não se enquadra no conceito de violência patrimonial previsto no art. 7º, IV, da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.725; Lei nº 9.278/96, art. 5º; CPC, arts. 329 e 492; CF/88, art. 5º, XXXV e LV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N. 8006312-27.2023.8.05.0229
, sendo parte Apelante
MICHELLE PINTO DE JESUS
e parte Apelado
RAFAEL SANTOS DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.